Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701071-30.2019.8.07.0011 AGRAVANTES: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. AGRAVADA: MARIA NAZARÉ DO NASCIMENTO DESPACHO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual deve ser afastado o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018